Tribunal: TJBA
Processo: 8022659-34.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022659-34.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIDIO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. MORA EX RE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, afastando as alegações de nulidade de título executivo extrajudicial (Instrumento de Confissão de Dívida), vício de consentimento, violação ao dever de informação e necessidade de notificação prévia para a constituição da mora.

II.
Questão em discussão

2. A questão central consiste em analisar a validade do Instrumento de Confissão de Dívida que fundamenta a execução e a regularidade do procedimento executório, especificamente no que tange às alegações de: (i) nulidade do título por vício de consentimento (erro); (ii) violação ao dever de informação e à boa-fé contratual pela credora; e (iii) invalidade da execução pela ausência de notificação prévia do devedor.

III.
Razões de decidir

3. O Instrumento de Confissão de Dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil. A alegação de vício de consentimento, por erro ou dolo, deve ser cabalmente comprovada, não bastando meras alegações genéricas de que o devedor foi induzido a erro ao assinar o documento sem a devida leitura.

4. O dever de informação foi devidamente cumprido pela credora, uma vez que o instrumento de confissão de dívida detalha a origem do débito (saldo remanescente de contrato de compra e venda de imóvel não coberto por financiamento bancário), o valor exato da dívida e as condições de pagamento, não havendo que se falar em violação à boa-fé objetiva. A cobrança de saldo residual, decorrente da correção monetária pelo INCC, é legítima e encontra amparo contratual e legal.

5. Em se tratando de obrigação positiva e líquida com termo certo, a mora constitui-se de pleno direito pelo simples inadimplemento (mora ex re), sendo desnecessária a notificação prévia do devedor para a propositura da ação de execução, conforme dispõe o art. 397 do Código Civil.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Tese de julgamento: "É válido o título executivo extrajudicial consubstanciado em instrumento de confissão de dívida, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, que detalha a origem e o valor do débito, sendo desnecessária a notificação prévia para a constituição em mora quando se tratar de obrigação positiva e líquida com vencimento certo."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 397; CPC/2015, arts. 85, §11, 98, §3º, e 784, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80038263320168050191; Apelação: 80132102320208050080; TJ-PR - Apelação: 00120686320198160173 e TJ-SP - Apelação: 10128337020238260602.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8022659-34.2022.8.05.0080, oriundos da comarca de Feira de Santana, figurando como Apelante LUCIDIO SOUZA SANTOS e Apelada MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça